Tribunal: TJES
Processo: 5000016-06.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000016-06.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000016-06.2019.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RODRIGUES SILVA
em face da r. decisão (com cópia às fls. 34/38 do evento 335440) proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
previdenciária com pedido de antecipação de tutela
” ajuizada desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/09 do evento 335437, o agravante aduz, em breve síntese, que: I) “
o
fumus boni iuris é patente diante do fato do Agravante provar que está incapacitado para o exercício das atividades laborativas, atestada em laudo médico, devendo ser levado em consideração a idade do recorrente (idoso) e sua atividade laborativa (encanador)
” (fl. 05); II)
“o periculum in mora é flagrante diante da natureza alimentar da verba pleiteada”
(fl. 05); III) “
restando comprovada a qualidade de segurado, bem como a sua incapacidade, ainda que por laudo de médico particular, o benefício previdenciário
auxílio-doença
dever ser concedido liminarmente
” (fl. 06).

Com fulcro nessas afirmações, o agravante pleiteou a atribuição de efeito ativo ao recurso “
ordenando-se de plano que a Agravada conceda o benefício previdenciário de auxílio-doença, até a decisão final do feito, por ser tal medida indispensável à manutenção da vida do Agravante
” (fl. 07).

A interposição do presente recurso se deu perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sendo que às fls. 11/12 do evento 335437 foi indeferido o pedido liminar.

O
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
apresentou contrarrazões às fls. 22/24 do evento 335437.

Após, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de que fosse reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal, pugnando pela remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (fls. 28/29 do evento 335437).

Ato contínuo, a Turma Especializada, à unanimidade, declinou da competência e determinou o envio dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (fls. 35/40 do evento 335437), sendo que o referido acórdão transitou em julgado em 18.09.2019.

Posteriormente, com a distribuição dos autos à minha relatoria, proferi a decisão contida no evento 335437, mantendo o indeferimento da medida liminar.

Devidamente cientificadas, as partes permaneceram inertes.

Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça manifestou a desnecessidade de sua intervenção no feito (evento 653547).

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000016-06.2019.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ RODRIGUES SILVA

AGRAVAD
O:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RODRIGUES SILVA
em face da r. decisão (com cópia às fls. 34/38 do evento 335440) proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
previdenciária com pedido de antecipação de tutela
” ajuizada desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/09 do evento 335437, o agravante aduz, em breve síntese, que: I) “
o
fumus boni iuris é patente diante do fato do Agravante provar que está incapacitado para o exercício das atividades laborativas, atestada em laudo médico, devendo ser levado em consideração a idade do recorrente (idoso) e sua atividade laborativa (encanador)
” (fl. 05); II)
“o periculum in mora é flagrante diante da natureza alimentar da verba pleiteada”
(fl. 05); III) “
restando comprovada a qualidade de segurado, bem como a sua incapacidade, ainda que por laudo de médico particular, o benefício previdenciário
auxílio-doença
dever ser concedido liminarmente
” (fl. 06).

Rememoro que o agravante narrou na inicial que, em 20.02.2018, sofreu um acidente de trabalho que resultou em lesões no seu pé esquerdo, motivo pelo qual passou a auferir benefício previdenciário concernente ao auxílio-doença, que perdurou durante três meses.

Nessa oportunidade, ainda segundo a exordial, o recorrido constatou que o agravante estaria apto para o trabalho, indeferindo a prorrogação do benefício. O agravante afirmou que recorreu administrativamente dessa decisão, mas, diante da manutenção do indeferimento, ajuizou a demanda de origem com o fito de que o benefício fosse restabelecido.

O pedido de tutela provisória foi indeferido pelo douto magistrado de primeiro grau sob o seguinte fundamento:

[...] No caso sob exame, o requisito
sine qua non
não está demonstrado. Não há nenhum elemento nos autos que indique a permanência da incapacidade.

A regra é o provimento ao final, ou seja, é que a tutela jurisdicional seja prestada ao final, após o contraditório. Sendo a tutela provisória antecipada uma exceção, somente pode ser concedida se preenchidos os requisitos legais, o que não se verifica no caso. [...]

Compulsando os autos, verifiquei que o agravante apresentou, junto à peça de ingresso, questionário formulado pela Defensoria Pública da União e respondido pelo médico que o acompanha, Dr. Marconi Gama de Souza (CRM-ES 7813), em 09.10.2018, que alude à existência de limitações permanentes derivadas do acidente ocorrido em 20.02.2018 (fl. 33 do evento 335439).

O agravante também colacionou aos autos os laudos médicos de fls. 35 e 39 do evento 335439 e fls. 02, 10, 20 e 22 do evento 335440, mas todos foram elaborados pelo mesmo profissional da saúde acima citado, atestando a existência de “sequelas permanentes”, e em data anterior à perícia realizada pela autarquia previdenciária que indeferiu o benefício.

O fato de o agravante haver subsidiado seu pleito em laudos particulares atestando a sua incapacidade laboral, sendo que apenas um deles é posterior ao indeferimento administrativo do benefício previdenciário, por si só, não é suficiente para lhe assegurar a imediata implementação do benefício, haja vista que, na presente hipótese, a conclusão do laudo do elaborado por peritos do INSS foi no sentido de não haver incapacidade para o seu trabalho ou atividade habitual (fl. 27 do evento 335439).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
havendo divergência entre a conclusão dos peritos do INSS e do laudo médico apresentado pelo agravante, não há que se falar em prova inequívoca e probabilidade do direito da parte segurada para autorizar a antecipação de tutela quanto ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença.
[...]
Hipótese em que é necessária a instrução probatória para aferir se o agravante faz ou não jus ao restabelecimento do auxílio-doença
” (TJES, AI 0025720-68.2018.8.08.0024; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 22/01/2019; DJES 31/01/2019)
1
.

Assim, considerando os argumentos recursais e elementos trazidos aos autos pelo agravante, não identifico fundamentação que justifique o deferimento do pedido antecipatório formulado na inicial, merecendo subsistir a decisão ora recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
Neste mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO INAUDITA ALTERA PARS DO PEDIDO LIMINAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA OFERTAR CONTRAMINUTA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES EM CONFLITO COM OS RESULTADOS DAS PERÍCIAS OFICIAIS REALIZADAS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRI. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ATÉ MESMO PARA SE PERQUIRIR ACERCA DO NEXO CAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS E O LABOR EXERCIDO. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DESTA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Cuidando de agravo de instrumento interposto contra decisão inaudita altera pars dos autos de origem, não há a necessidade de processamento do recurso, com a intimação da parte agravada para ofertar sua contraminuta. Precedentes STJ. II. De acordo com a técnica do art. 300, do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III.
Havendo divergência entre a conclusão dos peritos do INSS e de laudos médicos apresentados pela agravante, não se reconhece prova inequívoca e probabilidade do direito da parte segurada para autorizar a antecipação de tutela quanto ao recebimento do benefício de auxílio-doença reclamado, por se mostrar necessária a realização de prova técnica para por fim à controvérsia dos autos, até mesmo para que se tenha a efetiva demonstração de que as patologias decorrem ou foram agravadas pelo trabalho antes exercido pela segurada, para o fim de se fixar, ou não, a competência desta Corte de Justiça para o deslinde da controvérsia
. Recurso improvido. (TJES; AI 0001915-48.2018.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/07/2018; DJES 26/07/2018)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –
LAUDOS MÉDICOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE –

APENAS UM POSTERIOR À PERÍCIA REALIZADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
–
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
O fato de o agravante haver subsidiado seu pleito em laudos particulares atestando a sua incapacidade laboral, sendo que apenas um deles é posterior ao indeferimento administrativo do benefício previdenciário, por si só, não é suficiente para lhe assegurar a imediata implementação do benefício, haja vista que, na presente hipótese, a conclusão do laudo do elaborado por peritos do INSS foi no sentido de não haver incapacidade para o seu trabalho ou atividade habitual.

2.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
havendo divergência entre a conclusão dos peritos do INSS e do laudo médico apresentado pelo
agravante, não há que se falar em prova inequívoca e probabilidade do direito da parte segurada para autorizar a antecipação de tutela quanto ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença.
[...]
Hipótese em que é necessária a instrução probatória para aferir se o agravante faz ou não jus ao restabelecimento do auxílio-doença
”. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.